Tribunal: TJDFT
Processo: 0000838-36.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DO PROMITENTE-VENDEDOR. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DE TODAS AS PARCELAS PAGAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.

1. Resolvido o contrato por culpa do promitente vendedor, as partes devem retornar ao status quo ante, tendo o promitente comprador direito à devolução de todos os valores que pagou em razão do negócio jurídico que se frustrou, inclusive a comissão de corretagem, em parcela única.

2. No que se refere ao termo inicial de incidência dos juros de mora, o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de responsabilidade contratual, tal encargo deve incidir a partir da citação.

3. Apelo não provido.